Tribunal: TJES
Processo: 5007327-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007327-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MICHAEL RODRIGUES CALILI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007327-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA

AGRAVAD
O
:
MICHAEL RODRIGUES CALILI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA
contra a r. decisão com cópia no evento 1966980 que, nos autos da
ação
de
reintegração de posse

ajuizada por
MICHAEL RODRIGUES CALILI, deferiu o pedido liminar.

Em suas razões (evento 1966971), aduz a agravante, em suma, que o pai do agravado (Sr. Air Said Calili) viveu em regime de união estável com a recorrente por doze anos, sendo os últimos dois anos no imóvel tratado na ação de origem.

Aduz, em resumo, não restarem presentes os requisitos legais ao deferimento da medida liminar, pugnando, mediante o presente recurso, pela reforma da r. decisão hostilizada.

Em contrarrazões (evento 2132639), a parte recorrida pugnou, em trato preliminar, pelo não conhecimento do recurso ante a inobservância da regra processual prevista no art. 1.018, § 2º, do CPC, bem como pela intempestividade do recurso. No mérito, requer o desprovimento do agravo de instrumento.

Sendo a recorrente intimada a teor do art. 10 do CPC, esta permaneceu silente, conforme certidão lançada no evento 2590151.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a utilização da sustentação oral, uma vez que a decisão recorrida versa acerca da tutela de urgência.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007327-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA

AGRAVAD
O
:
MICHAEL RODRIGUES CALILI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, em contrarrazões (evento 2132639), a parte recorrida pugnou, em trato preliminar, pelo não conhecimento do recurso ante a inobservância da regra processual prevista no art. 1.018, § 2º, do CPC, bem como pela intempestividade do recurso.

Quanto ao primeiro argumento, forçoso observar que o recorrente juntou tão somente cópia do andamento processual dos autos de origem (evento 2132641), o que não comprova o desrespeito ao comando processual previsto no art. 1.018, § 2º, do CPC. Nesse sentido:

(...) 1.2. Como se vê da redação do § 3º, do artigo 1.018, do CPC/15,
cabe ao agravado arguir e provar o descumprimento da exigência legal, todavia, a parte limitou-se a alegar, uma vez que a cópia do andamento eletrônico anexada às fls. 133/136 não possui condão para demonstrar o não cumprimento do aludido preceptivo legal
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189001768, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

(...) 1)
Preliminar de não conhecimento do agravo: o andamento processual retirado do endereço eletrônico do TJES não é suficiente para comprovar o não atendimento do § 2º do art. 1.018.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013179000347, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Quanto ao segundo argumento – de que o recurso se revela intempestivo –, é cediço que
“
a
data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido deve ser considerado como termo inicial para interposição de recurso quando a decisão impugnada for proferida anteriormente à citação, a teor do que dispõem §2° do art. 1.003 c/c inciso II do art. 231 do CPC”
(TJES, Classe: Agravo Interno AR, 100170045411, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 16/07/2018, Data da Publicação no Diário: 19/07/2018).

Ocorre, todavia, que na hipótese dos autos, a decisão que apreciou a tutela de urgência fora proferida durante o trâmite processual – inclusive após audiência de instrução, de forma que o termo inicial do prazo recursal é a data da publicação da decisão agravada no diário da justiça, nos termos do art. 1.003 do Código de Processo Civil.

A certidão cartorária acostada no evento 1966980 atesta que a decisão hostilizada fora disponibilizada no dia 05/11/2021, sendo considerada publicada no dia 08/11/2021, de forma que o termo inicial do prazo recursal deve ser considerado como sendo o dia
09/11/2021.

Dessa forma, considerando os feriados dos dias 14 (ponto facultativo) e 15 de novembro (proclamação da República), o termo do prazo recursal se deu no dia
30/11/2021.

Todavia, em consulta ao sistema Pje, observo que o presente agravo de instrumento somente foi interposto na data de
16/12/2021
, de forma a revelar a sua intempestividade.

Destarte, demonstrado que o agravo de instrumento apresentado foi interposto de forma extemporânea, o seu não conhecimento é a medida que se impõe.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada em contrarrazões, de forma que
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007327-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA

AGRAVAD
O
:
MICHAEL RODRIGUES CALILI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA DE URGÊNCIA –
ART. 1.018, § 2º, DO CPC – NÃO DEMONSTRADO – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o mero andamento processual não é apto a demonstrar o alegado descumprimento ao art. 1.018, § 2º, do CPC.

2. A certidão cartorária acostada no evento 1966980 atesta que a decisão hostilizada fora disponibilizada no dia 05/11/2021, sendo considerada publicada no dia 08/11/2021, de forma que o termo inicial do prazo recursal deve ser considerado como sendo o dia 09/11/2021.

3. Dessa forma, considerando os feriados dos dias 14 (ponto facultativo) e 15 de novembro (proclamação da República), o termo do prazo recursal se deu no dia 30/11/2021.

4. Todavia, em consulta ao sistema Pje, observo que o presente agravo de instrumento somente foi interposto na data de 16/12/2021, de forma a revelar a sua intempestividade.

5. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.